Tribunal: TJMT
Processo: 1023039-26.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023039-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA." (Participaram do Julgamento: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado), EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
de tutela CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - NÃO CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU -
OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - (TEMAS REPETITIVOS 237 E 378 DO STJ) - REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS

- DECISÃO DE ORIGEM REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Embora
o
seguro

garantia
não seja admitido para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de
certidão

de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativa) por meio dessa modalidade de
garantia

do juízo, conforme se verifica da análise conjunta do
REsp

n.º

1.123.669
/
RS
(Tema Repetitivo n.º 237) e
REsp n.º
1.156.668-DF (Tema Repetitivo n.º 378).

Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada.

Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada desconstituída.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “AGRAVO DE INSTRUMENTO (com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal)”, interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, na ação de Tutela Provisória da Evidência n.º 1028328-11.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência cautelar, nos seguintes termos (ID. 124754113 – autos n.º 1028328-11.2023.8.11.0041):

“Vistos, etc.

Cuida-se de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente proposta por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos devidamente qualificados, objetivando o deferimento do pedido para que seja determinado que a exigência fiscal objeto do Auto de Infração nº 384250000692017154 não seja óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tendo em vista a caução ofertada.

Aduz, em apertada síntese, que o crédito tributário objeto da presente demanda é oriundo do Auto de Infração nº 384250000692017154, lavrado pela Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso, através do qual se buscou a satisfação de suposto crédito de ICMS constituído em razão de que “a Autora ou sua congênere teria entregue intempestivamente os anexos e informações com o resumo das operações havidas com o Estado de Mato Grosso”.

Pontua que, encerrado o processo na via administrativa na qual a sua defesa não foi acolhida, o crédito tributário tornou-se exigível, contudo, até o presente momento não foi ainda inscrito em Dívida Ativa e tampouco ajuizada a execução fiscal correspondente.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o princípio da razoável duração do processo.

No mais, para a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 305 do CPC).

Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública.

Certo é que a tutela provisória de urgência cautelar tem a finalidade de assegurar a eficácia e a utilidade do processo principal, desta forma, seu mérito deve ficar circunscrito à verificação do
“fumus boni iuris”
e do
“periculum in mora”.

Conforme relatado, a parte Requerente objetiva com a concessão do provimento cautelar que seja determinado que a exigência fiscal objeto do Auto de Infração nº 384250000692017154 não seja óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tendo em vista a caução ofertada.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID nº 124697008 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela cautelar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público estadual.

Outrossim, a jurisprudência pátria atualmente tem entendido que a oferta de garantia, consistente em apólice de seguro, como é o caso dos autos, não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista a ausência de previsão legal de tal modalidade no art. 151 do CTN.

Ressalto que o Poder Judiciário não tem o condão de inovar na legislação pátria, até porque uma atitude mais proativa frente a uma situação não regulamentada haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO,
consoante fundamentação supra,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
pleiteada.

Cite-se
pessoalmente
o Requerido para, querendo, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 306 c/c 183 do CPC.

Após, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 31 de julho de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Contra essa decisão, a parte requerente, ora, agravante, opôs embargos de declaração, que foi conhecido e rejeitado (ID. 127778322 – autos n.º 1028328-11.2023.8.11.0041).

A parte agravante alega, em síntese, que “
(...)com o trânsito em julgado na 2ª instância administrativa e, por consequência com o término do processo administrativo fiscal, não restou outra alternativa à Agravante senão o ajuizamento da presente Ação de Tutela Provisória de Evidência,
com a finalidade de garantir os débitos antes que os mesmos sejam executados judicialmente
, a fim de
evitar que a sua situação fique irregular junto aos órgãos administrativos e a embargante se veja impedida de renovar a sua certidão de regularidade fiscal
”.

Relata que:
“(...)o objetivo da Agravante com a presente ação é
EXCLUSIVAMENTE GARANTIR ANTECIPADAMENTE O DÉBITO TRIBUTÁRIO,
a fim de que não lhe fosse negada a obtenção de Certidão de Regularidade Fiscal, prática essa que já foi há muito tempo aceita pelo C. STJ”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

(i) seja o presente recurso conhecido e provido monocraticamente, nos termos do art. 932, II, IV, b, do CPC, tendo em vista que a r. decisão agravada está em manifesto confronto com a jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Resp nº 1.123.669/RS, Luiz Fux, Primeira Seção, DJE 01.02.2010);

(ii) caso não seja esse o entendimento de V.Exa., requer seja o presente recurso conhecido e provido pelo Colegiado da competente Câmara desse EGRÉGIO TRIBUNAL, a fim de que seja concedida a medida liminar pleiteada e, por conseguinte, o débito garantido por carta de fiança não represente óbice à renovação da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de negativa – CPDEN em nome da Agravante, nos exatos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional e da jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça.

Concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal requer a Agravante seja expedido ofício, em caráter de urgência, à Secretaria de Estado de Fazenda o Estado do Mato Grosso determinando que o débito referente ao NAI nº. 384250000692017154 não seja óbice à renovação da CPDEN em favor da ora Agravante em virtude da Apólice de Seguro Garantia ofertada em garantia”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido por esta Relatora, visando à emissão de certidão (ID. 184307175)
.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnado pelo desprovimento do recurso, bem como a revogação da Tutela Antecipada (ID. 190207153).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO (com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal)”,
interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, na ação de Tutela Provisória da Evidência n.º 1028328- 11.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência cautelar (ID. 124754113 – autos n.º 1028328-11.2023.8.11.0041).

De acordo com o processo de origem n.º
1028328-11.2023.8.11.0041
, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou a ação de execução fiscal em desfavor de IPIRANGA PRODUTOS DE PRETÓLEO S.A.,
para cobrança dos débitos fiscais vencidos e consubstanciados no Auto de Infração n.º 384250000692017154, mediante o oferecimento da Apólice de Seguro Garantia n.º 061902023980507750040496 (ID. 124697012 – autos de origem), emitida pela seguradora Tokio Marine Seguradora S.A, para resguardar seu direito à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPEN.

Observa-se
que o Auto de Infração n.º 384250000692017154, foi lavrado em face da Agravante, almejando a constituição e cobrança de crédito tributário supostamente devido, sob a alegação de falta de repasse do ICMS-ST por informações inexatas e/ou quebra entre congêneres
.

Nesse contexto, por discordar do lançamento, a Agravante recorreu administrativamente sendo instaurado o contencioso administrativo fiscal, entretanto, apesar dos argumentos expostos a autuação foi mantida e com o trânsito em julgado na 2ª instância administrativa, não restou outra alternativa à Agravante senão o ajuizamento da presente Ação de Tutela Provisória de Evidência, com a finalidade de garantir os débitos antes que os mesmos sejam executados judicialmente, a fim de evitar que a sua situação fique irregular junto aos órgãos administrativos e se veja impedida de renovar a sua certidão de regularidade fiscal.

O Juízo de origem, ao analisar o pleito, indeferiu-o, por entender que
por entender que não ficou clara a existência da evidência da probabilidade do direito e a apresentação de seguro não seria capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário
. (ID. 124754113 – autos de origem).

Alega a Agravante que em razão do equívoco cometido pelo d. Magistrado
a quo
, quando da prolação da decisão indeferindo a tutela provisória, a Agravante opôs Embargos de Declaração, requerendo a sua reforma para que, com as devidas vênias, fosse corrigido o erro material de premissa equivocada no qual o objetivo da Agravante com o ajuizamento da presente ação seria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a discussão do mérito.

Isto porque, afirma a Agravante que o objetivo da presente ação é exclusivamente garantir antecipadamente o débito tributário, a fim de que não lhe fosse negada a obtenção de Certidão de Regularidade Fiscal.

Contudo, os referidos aclaratórios foram rejeitados, sob o fundamento de que a r. decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados no recurso, inexistindo o vício apontado.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

In casu
, a respeito da temática suscitada
sabe-se que, no julgamento do REsp - Repetitivo n.º 1.123.669/RS (Tema 237), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é possível ao contribuinte garantir, de forma antecipada, a Execução Fiscal, de modo a possibilitar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)
2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa."

A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante
. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras,
não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente
. 5.
Mutatis mutandis
o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. [...]”. (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux
, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). (grifei e negritei)

De se ver que, embora a fiança bancária ou o seguro garantia não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal sob essa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica do REsp 1.156.668-DF (Tema Repetitivo n.º 378).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE
. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...] 2. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, REsp 1.156.668/DF, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Todavia, resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à garantia de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal
(EDcl no REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.11.2017). Precedentes: EDcl no REsp. 1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013; AgRg no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2013. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1374019/PE, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 05/12/2018). (grifeit e negritei)

Desta linha de entendimento não tem se destoado este Sodalício, como se infere dos seguintes julgados, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA -
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
,
EXCLUSÃO DO CADIN E ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
POSSIBILIDADE (TEMAS REPETITIVOS 237 E 378 DO STJ) -

REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO
.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Embora
a fiança bancária e
o seguro garantia não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal por meio dessa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica da análise conjunta do REsp nº 1.123.669/RS (Tema Repetitivo n.º 237) e REsp 1156668-DF (Tema Repetitivo n.º 378).

Diante do entendimento de que é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa quando o Juízo for garantido por meio de seguro garantia idôneo, inexiste óbice, pelo mesmo fundamento, para determinar a não inclusão do nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito
,
bem como para estabelecer que a Fazenda Pública não adote outros atos coercitivos indiretos e arbitrários de cobrança do referido débito que não seja a execução fiscal.

Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada na exordial.” (N.U 1020026-24.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Vice-Presidência, julgado em 01/06/2021, publicado no DJE 25/06/2021). (grifei e negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 151, II, DO CTN – INTRPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE –
POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em regra, os Embargos à Execução, quando opostos, não possuem efeito suspensivo automático. Contudo, a pedido do embargante, os Embargos podem ser recebidos em seu efeito suspensivo, desde que cumpridos alguns requisitos, o que não ocorreu na hipótese.

Embora o Agravante sustente a necessidade de aplicação do efeito suspensivo aos Embargos em Execução, em razão, sobretudo, do seguro-garantia apresentado,
o Superior Tribunal de Justiça, de maneira uníssona, aponta que há uma diferença em se garantir a execução por meio de apólice, e pelo depósito do montante, como retratado no inciso II do artigo 151, do CTN,
contudo, não há qualquer óbice quanto à emissão de certidões positivas com efeitos de negativas.”
(N.U 1000927-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022). (grifei e negritei)

Com efeito, uma vez que a Apólice de Seguro Garantia n.º 061902023980507750040496 ofertada compreende o débito atualizado em junho/2023, no valor de R$ 454.903,54 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil novecentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), com registro automático na Superintendência de Seguros Privados - SUSEP (ID.

124697012 – autos de origem), podendo ser constatado diretamente n
o
sítio eletrônico da própria emissora da garantia,
entendo ser possível à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa após o seu recebimento, por preencher o requisito do art. 9º da Lei de Execução Fiscal.

Logo, o pedido formulado pela Agravante em sua petição inicial encontra guarida no entendimento do STJ, delineado no Tema Repetitivo n.º 237 e n.º 378, pois em consonância com a jurisprudência de natureza vinculativa,
razão pela qual impõe-se a

manutenção da decisão que deferiu a tutela recursal antecipada
, tendo em vista a
presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.

Ante o exposto e
ratificando a tutela recursal deferida liminarmente
,
DOU PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
interposto, de modo a possibilitar que a Apólice de Seguro Garantia fornecida pela Agravante seja admitida para o fim específico de impedir que os créditos objeto da demanda constituam óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativa) nos termos do artigo 206 do CTN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024